Tribunal: TCU
Processo: 022.931/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ato de Pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto) em favor de Maria Aparecida de Araujo Lima, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de pensão civil emitido em benefício de Maria Aparecida de Araujo Lima em 26/3/2026; 9.2. determinar à AudPessoal que dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de concessão de pensão civil emitido em benefício de Maria Aparecida de Araujo Lima, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.3. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.